Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Fixação de alimentos. Filha maior de idade. Ausência de comprovação de necessidade. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de revisão de alimentos contra sentença que julgou improcedente o pedido para fixar alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a concessão da gratuidade de justiça e preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal; (ii) verificar se a apelante comprou a necessidade de recebimento de verbas alimentares.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi concedida em virtude de a Apelante demonstrar a situação financeira que respalda a alegação de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
4. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, sob pena indevida supressão de instância e violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
5. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida se destinados a comprovar fatos supervenientes ou a contrapor prova já produzida.
6. A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação de prestar alimentos. Cabe ao alimentando maior comprovar a persistência da necessidade ou a incapacidade de prover seu próprio sustento, inclusive quando frequenta curso superior.
IV. Dispositivo
7. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIII, LIV e LV; CPC, arts. 373, 435, 1.012, § 1o, II, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025; Acórdão 2039155, 0715982-78.2023.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2074935, 0731456-81.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 16/01/2026; Acórdão 2065613, 0703156-40.2024.8.07.0002, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.